Tribunal: TJDFT
Processo: 0702667-86.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702667-86.2023.8.07.0018 RECORRENTES: CASSIO THYONE ALMEIDA DE ROSA, DERCIO DENIS DE AZEVEDO MARTINS, ARLANA FERNANDES AZEVEDO, ALBANIZA MONTENEGRO BELO, ALFREDO BARBOSA ZULATO, ROBERTO NASCIMENTO GOMES, JOAQUIM PERMINIO DE OLIVEIRA MOTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. UNICIDADE SINDICAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LEI DISTRITAL 786/94. 1 – Legitimidade extraordinária. Unicidade sindical. Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas (art. 8o. III, da CF), o que autoriza a execução individual de título judicial coletivo, independentemente de autorização dos sindicalizados (Tema 823 do STF). Contudo, não é possível a representação por mais de um sindicato na mesma base territorial (art. 8o., II da CF). Os Apelantes ocupam cargos de policiais civis do DF e são representados pelo SINPOL-DF, o que inviabiliza a representação extraordinária pelo SINDIRETA. 2 – Execução individual. Lei Distrital n. 786/94. Inaplicabilidade aos integrantes da Polícia Civil. Para além da questão da legitimidade extraordinária, é necessário ao autor demonstrar que se encontra nas condições estabelecidas na sentença genérica. É inaplicável a Lei Distrital no 786/94 aos policiais civis do Distrito Federal, já que o custeio e manutenção da referida força policial, em virtude de expressa orientação constitucional, cabe exclusivamente à União (art. 21, XIV, da Constituição da República). 3 – Apelação conhecida e desprovida. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, afirmando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 3o da Lei 8.073/1990, asseverando que, diante a abrangência do título levado a cumprimento – sentença em ação coletiva – não há que se falar em ilegitimidade dos recorrentes, tampouco em ofensa à unidade sindical; c) artigos 502, 503, 507 e 508, todos do CPC, sustentando que “o título executivo formou-se para abranger todos os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, não sendo admissível, em sede de execução, limitar o alcance do título a um ou outro órgão distrital e, com isso, violar a coisa julgada” (id 53850949, pág. 11). Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 5o, inciso XXXVI, e 8o, inciso III, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial reúne condições de trânsito, quanto à tese de ofensa aos artigos 3o da Lei 8.073/1990, e 502, 503, 507 e 508, estes do CPC. As matérias encontram-se devidamente prequestionadas e encerram discussão de cunho jurídico, que passa ao largo do reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, merecendo a apreciação da Corte Superior. O extraordinário, por seu turno, também merece seguir. Os recorrentes se desincumbiram do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral e a matéria, de índole jurídico-constitucional está prequestionada. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012